Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR LATROCÍNIO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.072 estabelecia como requisito para a progressão do regime, no caso de condenados pela prática de crime hediondo e equiparados, o cumprimento da fração de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente.

2. Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo, em seus incisos V e VII, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

3. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena. Assim, se configurada a reincidência específica quanto ao crime de tráfico de drogas, o apenado deve ostentar tal condição em relação a todas as execuções penais relativas aos crimes hediondos ou equiparados, a impedir a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prevista no inciso V do artigo 112 da LEP (40% da pena) quanto a tais crimes, ficando mantida a fração de 3/5 (três quintos).
4. Agravo conhecido e desprovido.